Tribunal: TJDFT
Processo: 0700773-96.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI No 13.986/2020. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.200-2/2001. ASSINATURA. MÉTODO PRIVADO DE CERTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. A questão submetida a julgamento consiste em verificar a possibilidade de atribuir ao instrumento que formalizou a renegociação da cédula de crédito bancário assinado por meio de certificação privada, a eficácia de título executivo.

2. A Lei n 13.980/2020 dispõe que o sistema eletrônico de escrituração será mantido em instituição financeira ou em entidade autorizada pelo Banco Central do Brasil. 2.1. A assinatura, de acordo com a mencionada lei, poderá ocorrer eletronicamente desde que garantida a identificação inequívoca do respectivo signatário.

3. Ademais, a assinatura digital se encontra regulamentada pela Medida Provisória no 2200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, dispondo que não há óbice à utilização de outro meio de comprovação de autoria e integridade de documentos que adotam forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.